Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-85.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700560-85.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WAGNER CARNEIRO DO NASCIMENTO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, WAGNER CARNEIRO DO NASCIMENTO DESPACHO Comprove o recorrente, WAGNER CARNEIRO DO NASCIMENTO, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que os documentos anexados estão desatualizados. Dessa forma, junte aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora